Tribunal: CARF
Processo: 10940.001741/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001741/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.614 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LOURIVAL DE SOUZA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTE. EXCLUSÃO.
É indispensável que o contribuinte detenha a guarda judicial, ao declarar o
sobrinho como dependente na seara do Imposto de Renda Pessoa Física.
DEDUÇÕES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo
homologado judicialmente, desde que devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-38.297 da 5a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 87 e segs.).
“Por meio do Notificação de Lançamento de fls. 05/10, exige-se do contribuinte o
crédito tributário de R$ 10.629,62, sendo: R$ 5.254,65 de imposto de renda pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001741/2010-21
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001741/2010-21

física suplementar, R$ 3.940,98 de multa de ofício de 75% e R$ 1.433,99 de juros de
mora sobre o imposto suplementar, calculados até 30/12/2010.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB) de dedução indevida de
dependentes no valor de R$ 3.169,20 e dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 21.600,00, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/04
acompanhada de cópia dos documentos de fls. 11/49, na qual solicita análise dos
documentos apresentados.
Do Despacho Decisório.
A DRF/Ponta Grossa, por meio do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório no
092/2012 (fls. 63/66), considerou como comprovado a dedução com dependentes no
valor de R$ 1.584,60 e informa que o contribuinte não logrou comprovar a relação de
dependência de seu sobrinho Zilmo Edson Santos e a pensão alimentícia de R$
21.600,00.
Foi corrigido o valor do imposto de renda pessoa física-suplementar para R$ 4.818,89,
sobre o qual incidem os acréscimos legais.
Às fls. 69/71, o contribuinte apresenta manifestação ao Despacho decisório,
acompanhada de documentos de fls. 72/84, alegando, em síntese, que:
- seu sobrinho vive às suas expensas em função do falecimento de seu irmão, pai do
menor;
- Com relação a pensão alimentícia em 31/01/2006 foi realizada uma declaração,
firmada em cartório, que seria repassado a titulo de pensão alimentícia a sua ex-cônjuge
Sra Edina Ferreira Santos o valor de R$ 2.500,00 mensais até que fosse homologado o
divórcio.
Por fim, solicita análise dos documentos acostados à manifestação. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
(Quanto ao dependente.
Sobre a dedução de dependentes, para efeito de imposto de renda, o Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, dispõe que:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
...
Não obstante todas as despesas com o menor tenham sido custeadas pelo impugnante,
inexistindo o termo de guarda judicial, não poderia o seu sobrinho Zilmo Edson Santos
ser relacionado como dependente para efeito de dedução da base de cálculo do imposto
de renda.
Dessa forma, permanece a glosa referente a exclusão de dependente.
( Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001741/2010-21

A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada por lei, desde que
seja proveniente de sentença judicial ou por acordo homologado judicialmente. É isto
que prevê o artigo 4, inc. II da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, à época vigente:
Art.4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
O art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II,
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.” (grifo)
Com base na legislação, acima citada, os requisitos para a dedutibilidade da pensão
alimentícia são:
- que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
- que sejam fixados em decorrência das normas do Direito de Família;
- que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cabe destacar que a declaração firmada faz regras entre as partes, não ao fisco. Assim
dispõe os artigos 219 e 221 do Código Civil:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Extrai-se do código que as declarações constantes dos contratos presumem-se
verdadeiras apenas em relação àquelas pessoas que o assinaram. Em relação a terceiros,
como no caso o Fisco, a lei, acima citada, determina que a pensão alimentícia poderá ser
dedutível quando decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Em análise da documentação apresentada verifica-se que também foi apresentada
escritura pública (fls. 77) celebrada tão-somente em 12/06/2012, ou seja, em data
posterior ao período fiscalizado, não tendo a declaração nela vinculada o condão de
preencher as exigências legais para fins de dedutibilidade.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o valor
resultante do Despacho Decisório de R$ 4.818,89.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2012, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos e que o sobrinho era de
fato seu dependente econômico
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001741/2010-21

b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001741/2010-21

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 121
DF CARF MF
Original